Tribunal: TJPA
Processo: 0006327-57.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006327-57.2020.8.14.0013

APELANTE: MOISES CONCEICAO RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1.
O Recurso.
Apelação penal interposta por MOISÉS CONCEICÃO RIBEIRO, contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

2.
Fato relevante.
A defesa do réu pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que seja a pena basilar seja fixada no patamar mínimo legal. Ademais, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há fundamentação idônea na valoração negativa dos vetores culpabilidade,
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime;
(ii) se está presente a atenuante da menoridade relativa, bem como se é o caso de sua aplicação.

III. Razões de decidir:

4. A
culpabilidade
o Juízo
a quo
a tratou como elemento constitutivo do delito, a partir do conceito analítico de crime.

Dessa forma, entendo que a fundamentação não pode ser utilizada para valorar negativamente referido vetor, vez que a culpabilidade como circunstância judicial refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do réu, cuja aferição pressupõe a exposição de dados concretos que justifiquem a censurabilidade maior que aquela prevista pelo legislador no tipo penal.

5. Em relação à
personalidade, motivos e circunstâncias do crime
não há fundamentação idônea para valoração negativa, razão pela qual neutralizo referidos vetores.

Além disso, entendo que as
consequências do crime
não desbordaram do normal à espécie, mormente porque não há nos autos elementos concretos que comprovem que a vítima tenha experimentado danos além daqueles advindos da prática da ação criminosa.

6. Redimensionada a pena ao patamar de 03 (três) meses de detenção e, considerando que houve trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Pena redimensionada. Reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício.

____________

Dispositivos relevantes citados:

art.107, inciso IV, art.109, inciso VI, art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do voto do Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006327-57.2020.8.14.0013

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MOISÉS CONCEICÃO RIBEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por MOISÉS CONCEICÃO RIBEIRO contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal contra sua irmã).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a retificação da pena-base, a fim de que seja fixada no patamar mínimo legal. Ademais, que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa (ID-18209149).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida inalterada (ID-18209152 a ID-18209157).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja afastada a valoração negativa dos vetores culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, bem com seja reconhecida a atenuante da menoridade elativa (ID-1898325).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena basilar seja fixada no patamar mínimo legal. Além disso, que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa.

Analisando os autos, verifico que razão lhe assiste. Vejamos.

Na primeira fase
da dosimetria da pena, o Juízo sentenciante valorou em desfavor do apelante os vetores da
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime,
nos seguintes termos:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua irmã.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

[...]

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

Verifica-se que em relação à
culpabilidade
o Juízo
a quo
a tratou como elemento constitutivo do delito, a partir do conceito analítico de crime.

Dessa forma, entendo que a fundamentação não pode ser utilizada para valorar negativamente referido vetor, vez que a culpabilidade como circunstância judicial refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do réu, cuja aferição pressupõe a exposição de dados concretos que justifiquem a censurabilidade maior que aquela prevista pelo legislador no tipo penal.

Em relação à
personalidade, motivos e circunstâncias do crime
não há fundamentação idônea para valoração negativa, razão pela qual neutralizo referidos vetores.

Além disso, entendo que as
consequências do crime
não desbordaram do normal à espécie, mormente porque não há nos autos elementos concretos que comprovem que a vítima tenha experimentado danos além daqueles advindos da prática da ação criminosa.

Ressalte-se que, ao tempo do crime, a norma penal incriminadora aplicável ao caso previa em seu preceito secundário a pena de
detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Dessa forma, redimensiono a pena-base para o patamar de
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase,
ausentes circunstâncias agravantes a presença. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, uma vez que em seu depoimento o apelante declarou que agrediu a vítima com pauladas (ID-18209130), bem como, no dia dos fatos, contava com 19 (dezenove) anos e idade.

Todavia, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, que dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, mantenho a pena intermediária em
03
(três) meses de detenção.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena definitiva em
03
(três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

2.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE-PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Redimensionada a pena ao patamar de 03
(três) meses de detenção
e, considerando que houve trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme Certidão de ID. 18209144, entendo que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Vejamos.

A partir do
quantum
acima, o prazo da prescrição retroativa é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º do art. 110, ambos do Código Penal.

Na data dos fatos, 07/06/2020, o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade, uma vez que nasceu em 15/12/2000, conforme documento de ID. 18209112. Sendo assim, o prazo de prescrição é reduzido pela metade, passando a ser 01 (um) ano e 06 (seis) meses, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Nesses termos, considerando que entre a data de recebimento da denúncia, em 23/11/2021 (ID-18209108), e a prolação da sentença condenatória recorrível, em 08/11/2023 (ID-16470917), transcorreram mais de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou.

Portanto, deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV, c/c art.109, inciso VI, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO e, DE OFÍCIO, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/11/2024